Tribunal: TJES
Processo: 0010930-84.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010930-84.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: RAFAEL BASSONI ESMARZARO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE REQUERIDA. ARTIGO 1.013, § 3º. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: “as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor’ (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. A hipótese é de reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Apelado sem, contudo, aplicar o disposto no artigo 1.013, § 3º do CPC, pois a causa não se encontra em condições de imediato julgamento: o MM Juiz julgou antecipadamente a lide e ambas as partes requereram a produção de provas. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010930-84.2019.8.08.0011

APELANTE: CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: RAFAEL BASSONI ESMARZARO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “
Ação de Obrigação de Fazer”
ajuizada por Carlos Antônio Pereira dos Santos em desfavor de Rafael Bassoni Esmarzaro, no âmbito do qual alega que durante mais de dezesseis anos trabalhou no ramo de conserto de lona de caminhões, sendo o seu estabelecimento comercial localizado em um galpão ao lado de um posto de gasolina no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Afirma que, sem nenhum aviso prévio, foi informado pelo requerido de que deveria desocupar o imóvel em questão, tendo sido, desde então, impedido de entrar no galpão, inclusive para retirar seus pertences.

Em sede de contestação o requerido (ora Apelado) afirmou que o imóvel em questão é de propriedade de seu genitor (Alcebíades Smarzaro) e que estava alugado para Manoel Bento Machado Agostini há muitos anos, tendo sido renovado o contrato de locação por diversas vezes.

Afirma que na última renovação restou estabelecido que o contrato perduraria pelo período de 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/01/2018 e findando-se em 31/12/2018 e que, após essa data, o contrato passou a figurar por prazo indeterminado.

Alega que em março de 2019, em razão do atraso no pagamento dos aluguéis, o locador manifestou o interesse em rescindir o referido contrato, enviando ao locatário (Manoel Bento Machado Agostini) notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias.

Após a devida notificação, aduz que o locatário procurou o filho do locador para firmar a rescisão contratual, pagando os aluguéis em atraso e informando que o imóvel já se encontrava completamente desocupado.

Todavia, alega que ao se dirigir ao imóvel encontrou o mesmo sendo ocupado pelo Autor da ação, o qual alegou que sublocava o galpão de Manoel Bento Machado Agostini. O requerido afirma que nem ele, nem seu pai (locador), tinham ciência da referida sublocação, e que o contrato veda expressamente a sublocação sem a anuência escrita do locador.

Alega, ainda, que seria ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, pois o locador e proprietário do imóvel é seu pai – Alcebíades Smarzaro – contra quem a ação deveria ter sido ajuizada.

O MM Juiz de piso acolheu a preliminar suscitada e julgou extinto o processo por ilegitimidade passiva (artigo 485, VI, CPC).

Em suas razões recursais (fls. 92/96) o Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando que “
conforme determina o artigo 927 do CC, a obrigação de indenizar recai sobre quem pratica o ato ilícito, sendo que quem praticou os atos informados na inicial fora o requerido, a parte passiva da presente ação”
.

Segue argumentando que “
não se discute no presente a posse ou relação contratual, mas sim e apenas os danos causados pelo requerido em razão de seus atos”.

Pois bem. Conforme preceitua a Teoria da Asserção, a averiguação da legitimidade da parte para figurar na demanda está condicionada à simples afirmação do Autor na inicial, que deve embasar a verificação de condição para que a parte figure como requerida.

Assim, conforme preleciona a doutrina, a legitimidade passiva
“[...] deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação.
” (CÂMARA, ALEXANDRE FREITAS. Lições de Direito Processual Civil. Volume I. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, 18ª ed.).

No mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA MÉRITO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL JUSTO TÍTULO PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO AFASTADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À REINTEGRAÇÃO DE POSSE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Preliminar: ilegitimidade passiva da apelante 1. Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130073890, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. CARTA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça: (¿) as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva 'ad causam, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes. (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)
[...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024160098265, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 05/05/2021)

No presente caso o Autor, ora Apelante, atribui ao requerido todos os atos descritos na peça exordial, inclusive o impedimento de adentrar no imóvel e de retirar suas ferramentas de trabalho que lá se encontram, bem como de determinar o desligamento da energia elétrica e de construir uma vala no local, impedindo a passagem dos veículos.

O Apelado, por sua vez, não nega tais fatos. Se agiu em exercício regular de direito ou não, e sem abuso de direito, trata-se de matéria relacionada ao mérito, o que demanda uma análise aprofundada sobre os fatos e provas constantes dos autos.

Assim, ainda que o resultado da demanda possa vir a ser desfavorável ao Apelante, a princípio, resta caracterizada a legitimidade do requerido para figurar no polo passivo da ação.

Isso porque o reconhecimento da legitimidade passiva da parte requerida não se confunde com a procedência do pedido contra ela deduzido em juízo. Enquanto a primeira diz respeito à possibilidade de vir a responder pelos fatos narrados nos autos, a segunda relaciona-se à verificação de que tais fatos são verdadeiros e que ensejam uma tutela declaratória, constitutiva e/ou condenatória, confirmando o direito pleiteado pelo Autor da ação.

Desta forma, em meu sentir, a hipótese é de reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva do Apelado sem, contudo, aplicar o disposto no artigo 1.013, § 3º do CPC
, pois a causa não se encontra em condições de imediato julgamento: o MM Juiz julgou antecipadamente a lide e ambas as partes requereram a produção de provas.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a legitimidade passiva do
Apelado e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, com a respectiva intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento